Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do Processo n° 0716357-31.2022.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença.
2. A parte exequente deflagrou o cumprimento de sentença para executar honorários advocatícios arbitrados na demanda.
3. A União apresentou embargos de declaração e impugnação ao cumprimento de sentença, alegando inexigibilidade do título judicial e ilegitimidade da Administradora Judicial para requerer honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão exequenda estava sujeita ao reexame necessário; e (ii) estabelecer se a Administradora Judicial tem direito aos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão exequenda não estava sujeita ao reexame necessário, pois a sentença proferida contra a União apenas extinguiu o processo sem resolução de mérito e os honorários sucumbenciais são inferiores a 1.000 salários-mínimos.
6. Após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e consignado no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, não se sujeita ao reexame necessário. 2. É vedado rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, as questões cobertas pela preclusão na fase de conhecimento”.